Tribunal: TJDFT
Processo: 0726072-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726072-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda Pdg Realty S/A Empreendimentos e Participações (Em Recuperação Judicial) Goldfarb Incorporações e Construções S/A Embargado: Antonio Euler Ferreira Junior D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 52214376). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator